Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002165-84.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 031.620.401-32 (EMBARGANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 010.659.431-13 (EMBARGANTE), MARIANE LEBRE DIAS - CPF: 353.924.011-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 031.620.401-32 (EMBARGANTE), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 010.659.431-13 (EMBARGANTE), MARIANE LEBRE DIAS - CPF: 353.924.011-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA NO CONTRATO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO – DOAÇÃO POSTERIOR AOS FILHOS – ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, QUE NÃO OCORREU - VALIDADE DA PENHORA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há motivos para se desconstituir penhora de imóvel ofertado em garantia em negócio jurídico celebrado antes da doação, já que ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sendo evidente que o executado, ao doar o imóvel aos filhos, o fez sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0002165-84.2018.8.11.0041 -(Id. no 54643956 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número - CLASSE 198– CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE e outros, contra o v. acordão que desproveu o Recurso de Apelação no 0002165-84.2018.8.11.0041, mantendo, assim, inalterada a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4
a
Vara Especializada em Direito Bancário da capital, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 2165-84.2018 - código 1281144), ajuizada pelos embargantes contra o BANCO DO BRASIL S.A. julgou improcedente os embargos de terceiros, para manter a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado a Rua Jundiaí, n° 13, (antiga quadra 05, n° 13), Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217 (cf. Id. no 53943450).

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso porque há nos autos da ação de execução (Proc. no 12340.67.1999.811.0041 – Cód. 8801), “outro bem imóvel que pode satisfazer o débito executado”, não havendo motivos para se manter a constrição do imóvel cujo usufruto pertence a genitora dos embargantes e, consequentemente, deixá-la desguarnecida de sua moradia.

Pedem, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios para que os embargantes sejam mantidos
na posse do imóvel constrito até o deslinde final do processo de execução.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55957481, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão no v. acórdão; leitura das razões recursais revela que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso de apelação.

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
Analisando os autos, verifica-se que o imóvel urbano em questão - localizado a Rua Jundiaí, n° 13, Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217-, foi ofertado em garantia à “Cédula de Crédito Industrial n° 96/00075-9”, celebrada pelo executado Mario Luiz de Andrade e Fernando Quaresma de Andrade (cf. doc. Id 36375499 - Pág. 1/3), já a ação de separação judicial consensual foi ajuizada em 30.09.1998 e homologado o acordo no dia 20.10.1998, cabendo o imóvel inteiramente aos filhos, como doação, com a seguinte ressalva:

Atinente aos 50% do imóvel residencial situado nesta capital, Edificado sobre o Lote 13 da Quadra O5 - Coxipo da Ponte, com área total de 360,00 m2, devidamente transcrito no RGI na Matrícula n° 53.217, os Requerente doam, como de fato doado ao 03 filhos menores do casal PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE, JOKO MARIO DIASDE ANDRADE e LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE com usufruto vitalício da Requerente, comprometendo-se na outorga da competente escritura pública de doação a quitação do ônus incidente sobre o imóvel

de hipoteca Cedular em favor do Banco do Brasil S/A, em decorrência da Cédula de Crédito Comercial n° 96/00075-9 emitida por QL - LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 1103 17.10.96, cuja responsabilidade de pagamento é do Requerente juntamente com seu sócio FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (cf. doc. ID 36375497 - Pág. 5).

Conclui-se, assim,
que o executado Mario Luiz de Andrade e sua ex-esposa, Mariane Lebre Dias, tinham plena ciência acerca do ônus incidente sobre o imóvel doado aos filhos e, não obstante isso, fizeram a doação aos apelantes; sendo assim, não há motivos para se desconstituir a penhora, já que a dívida além de ter sido contraída na constância do casamento, também ocorreu antes da doação aos filhos, tratando-se, portanto, de ato jurídico inequivocamente válido
.

Ressalto, ainda, que, ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sendo evidente que o executado Mario Luiz ao doar o imóvel aos filhos com cláusula de usufruto à ex-esposa na proporção da sua meação, o fez sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida contraída junto ao Banco do Brasil, o que não ocorreu
(...).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020